Tribunal: CARF
Processo: 10768.001186/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.001186/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.995 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
LUIZ ANTONIO SOARES COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. CONTRIBUINTE INDUZIDO A ERRO PELA
FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Não é possível imputar ao contribuinte a prática de infração de omissão de
rendimentos quando seu ato partiu de falta da fonte pagadora, que elaborou de
forma equivocada induzido por informações contidas no comprovante de
rendimentos recebido. O erro, neste caso, revela-se escusável, não sendo
aplicável a multa de ofício. Súmula CARF no 73: Erro no preenchimento da
declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas,
prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO.
Mantém-se a infração apurada de omissão de rendimentos do trabalho quando
não apresentada contraprova no sentido de afastar a acusação fiscal em
questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a aplicação da multa de ofício do cálculo
do imposto de renda apurado no ano-calendário de 2005, exercício de 2006.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente,
Cleber Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.001186/2009-42
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001186/2009-42

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da Delegacia da
Receita Federal DEFIS Rio de Janeiro, notificação de lançamento referente ao Imposto
de Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano-calendário 2005. Foi apurado imposto
suplementar no valor de R$ 5.553,49, acrescido de multa de ofício e juros de mora e de
R$ 98,31, acrescido de multa de mora e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovação do efetivo
pagamento. Valor glosado: R$ 1.762,90.
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES
Dedução indevida de dependentes, Marta Maciel Soares Coelho, por apresentação de
Declaração de Ajuste Anual em separado e Rafael Maciel Coelho, por falta de
comprovação da relação de dependência. Valor glosado: R$ 2.808,00.
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO
Dedução indevida de despesa com instrução, por falta de comprovação. Valor glosado:
R$ 2.198,00.
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E
FAPI
Dedução indevida de contribuição à previdência privada e fapi, por falta de
comprovação. Valor glosado: R$ 462,38.
- COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, referente à fonte pagadora
Portus Instituto de Seguridade Social. Valor glosado: R$ 98,31.
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DO TRABALHO COM VÍNCULO
E/OU SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício
recebido da fonte pagadora Portus Instituto de Seguridade Social, no valor de R$
12.963,24. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto retido na fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.O Enquadramento Legal
encontra-se na referida notificação.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 16/01/2009, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 63/64). Em 12/02/2009, no pedido de impugnação (fl. 02/06), o
contribuinte alega que:
- a contribuição à previdência privada consta do Comprovante de Rendimentos emitido
pela fonte pagadora Portus Instituto de Seguridade Social, em 20/02/2005;
- ao receber a segunda via do Comprovante de Rendimentos, em 29/01/2009, por ele
solicitada, não constava a dedução da previdência privada;
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001186/2009-42

- se tivesse recebido o Comprovante de Rendimentos, em tempo hábil, teria apresentado
declaração retificadora e, por isso, entende que não deduziu o valor indevidamente;
- concorda com a glosa da dependente Marta Maciel Soares;
- deve ser restabelecido seu filho Rafael Maciel Coelho, nascido em 18/02/1988;
- a despesa com instrução refere-se a seu filho Rafael Maciel Coelho, Universidade e
CNA;
- algumas despesas médicas não estavam de acordo com os valores lançados na
Declaração de Ajuste Anual (R$ 1.762,00);
- concorda com a glosa da despesa médica de R$ 80,00, com o Dr. Luiz Carlos Balbi,
referente à sua esposa e a despesa no valor de R$ 1.344,00, Hospital Memorial, relativa
à sua sogra, não incluída como dependente;
- devem ser restabelecidas as despesas com a Dra. Janete Albuquerque André, José
Marcio S. Reis, Emílio Cardoso Filho, Clínicas Integradas de Saúde Releri Ltda e
CEPEM Ltda;
- o valor de R$ 12.963,24 refere-se a soma dos rendimentos tributáveis (R$ 8.467,24)
com os rendimentos não tributáveis recebidos como indenização por ocasião da rescisão
do contrato de trabalho (R$ 4.496,00), conforme Comprovante de Rendimentos emitido
pela Portus Instituto de Seguridade Social;
- concorda com a omissão de rendimentos de R$ 3.971,00, dos rendimentos tributáveis
e R$ 4.496,00, dos rendimentos isentos e não tributáveis;
- os demais valores constam de sua Declaração de Ajuste Anual;
- não pode ser responsabilizado pelo valor de R$ 4.496,24, em virtude da divergência de
informação pela fonte pagadora, da qual não foi informado em tempo hábil;
- situação idêntica aconteceu com o imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
98,31;
Requer acolhida a presente impugnação.
É o relatório.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
(PARCIAL). DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE (PARCIAL).
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
Mantém-se a infração apurada quando os valores deduzidos, na Declaração de Ajuste
Anual, a título de imposto de renda retido na fonte não são comprovados por
documentação hábil e idônea.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001186/2009-42

DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DESPESAS MEDICAS.
Comprovada, parcialmente, de forma hábil e idônea, a realização da despesa,
restabelece-se o valor correspondente na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. FILHO.
Comprovada, de forma hábil e idônea, a relação de dependência, restabelece-se o valor
correspondente na declaração de ajuste anual.
DESPESA COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual pagamentos efetuados a estabelecimentos
de educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes quando forem relativos ao próprio contribuinte e/ou seus
dependentes, desde que devidamente comprovado o dispêndio.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO.
Altera-se a infração apurada de omissão de rendimentos do trabalho, conforme
comprovante de rendimentos e Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf
apresentada pela fonte pagadora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) demora da fonte pagadora em enviar o informe de rendimentos com o valor
correto do rendimento;
b) não responder pelos juros e multa em razão da omissão da fonte pagadora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a aplicação de multa em caso de demora na entrega do
informe de rendimento com o rendimento correto pela fonte pagadora.
O contribuinte não manifesta irresignação sobre os demais pontos sustentados
pela decisão de piso, razão pela qual ela se torna definitiva em razão da ausência de
dialeticidade:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Inicialmente, cumpre observar que não foram objetos de contestação, parcialmente, as
infrações de dedução indevida de despesas médicas e de dedução indevida de
dependentes. Desta forma, consideram-se matérias não impugnadas nos termos do art.
58 do Decreto 7.574, de 2011.
O crédito tributário não impugnado, no valor de R$ 1.997,04 foi transferido para o
processo no 18470.723952/2013-57, para fins de cobrança (fls. 69/70).
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001186/2009-42

– DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES
O art. 77, do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, relaciona quais dependentes poderão ser
considerados na determinação da base de cálculo do rendimento tributável:
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
. . .
III- a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
. . .
O contribuinte se insurge contra a glosa de Rafael Maciel Coelho. Para comprovar a
relação de dependência, junta aos autos cópia da certidão de nascimento do menor, à
época com 17 anos (fl. 21).
Assim, restabelece-se a dedução de dependentes no valor de R$ 1.404,00.
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
O art. 81, do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, relaciona quais as despesas com instrução
são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda pessoa física:
Art.81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
A despesa com instrução foi glosada por falta de comprovação.
Conforme descrito na legislação acima, somente podem ser deduzidas despesas pagas a
estabelecimentos de ensino de educação regular, quais sejam, educação pré-escolar,
ensinos fundamental, médio e superior e cursos de especialização ou profissionalizantes.
Para comprovar a despesa com instrução de Rafael Maciel Coelho, o impugnante junta
aos autos histórico financeiro emitido por UniverCidade, que totaliza, para o ano-
calendário 2005, o valor de R$ 2.740,65 (fl. 22).
Quanto ao pagamento efetuado à CNA, esclarece-se que não é dedutível na Declaração
de Ajuste Anual despesa com cursos de idiomas.
Entretanto, isto não influenciará no cálculo do imposto em virtude do contribuinte já
poder deduzir o limite máximo com despesa com instrução para o exercício 2006 que é
R$ 2.198,00.
Assim, restabelece-se a dedução de despesas com instrução no valor de R$ 2.198,00.
– DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI
Os arts. 74 e 82, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99, estabelecem critérios
para dedução de contribuição à previdência privada e fapi e o art. 620 do mesmo
dispositivo legal trata de imposto de renda retido na fonte.
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
. . .
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001186/2009-42

§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião da
apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no art.
82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação
da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de
1997, art. 11).
. . .
Art.82. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as contribuições para o
Fundo de Aposentadoria Programada Individual-FAPI cujo ônus seja da pessoa física
(Lei no 9.477, de 1997, art. 1o, §1o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 11).
§1oA dedução prevista neste artigo, somada à de que trata o inciso II do art. 74, fica
limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação da base
de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de 1997, art.
11) §2oÉ vedada a utilização da dedução de que trata este artigo no caso de resgates na
carteira de Fundos para mudança das aplicações entre Fundos instituídos pela Lei no
9.477, de 1997, ou para aquisição de renda junto às instituições privadas de previdência
e seguradoras que operam com esse produto (Lei no 9.477, de 1997, art. 12 e parágrafo
único).
O contribuinte se insurge contra a glosa efetuada e afirma que no primeiro comprovante
de rendimentos recebido, em 20/05/2005, consta a informação da previdência privada e
que no segundo, emitido em 29/01/2009, já não consta mais esta informação e, por
último, que não entende que deduziu o valor indevidamente.
O valor que o sujeito passivo utilizou como dedução de contribuição à previdência
privada consta no campo 5 – Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva (Rendimento
Líquido) – 02. Deduções (fl. 19).
A diferença entre o primeiro comprovante (fl. 19) e o segundo comprovante (fl. 20),
está na forma como foram colocados os dados.
No primeiro comprovante, tem-se a informação do valor do 13o salário, das deduções e
do imposto de renda retido na fonte.
No segundo comprovante, tem-se somente a informação do valor do 13ao salário.
Cabe esclarecer que o valor considerado pelo impugnante foi deduzido do 13o salário
recebido, cuja tributação é exclusiva na fonte, conforme art. 638, do Decreto no
3.000/99, não podendo ser incluído como dedução da base de cálculo na Declaração de
Ajuste Anual.
Portanto, está correta a glosa efetuada.
Assim, mantém-se a infração apurada de dedução indevida de contribuição à
previdência privada.
– COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
O art. 620, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99, trata de imposto de renda
retido na fonte.
Situação idêntica ocorre com o imposto de renda retido na fonte informado pelo
contribuinte.
O valor que o sujeito passivo utilizou como imposto de renda retido na fonte consta no
campo 5 – Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva (Rendimento Líquido) – 03.
Imposto de Renda Retido (fl. 19).
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001186/2009-42

A diferença entre o primeiro comprovante (fl. 19) e o segundo comprovante (fl. 20),
está na forma como foram colocados os dados.
No primeiro comprovante, tem-se a informação do valor do 13o salário, das deduções e
do imposto de renda retido na fonte. No segundo comprovante, tem-se somente a
informação do valor do 13o salário.
Cabe esclarecer que o valor considerado pelo impugnante foi deduzido do 13o salário
recebido, cuja tributação é exclusiva na fonte, conforme art. 638, do Decreto no
3.000/99, não podendo ser incluído como compensação de imposto de renda retido na
fonte na Declaração de Ajuste Anual.
Portanto, está correta a infração apurada.
Assim, mantém-se a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
O endereço deve ser aposto no recibo para que a Receita Federal, caso considere
oportuno, possa intimar o profissional de saúde para prestar esclarecimentos.
Destaque-se que o domicílio fiscal da pessoa física pode diferir de seu endereço
profissional.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001186/2009-42

Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
Do total das despesas glosadas, o sujeito passivo questiona somente R$ 338,90 das
despesas médicas.
Na descrição da infração consta que o motivo da glosa foi a falta de comprovação do
efetivo pagamento. Entretanto, não consta dos autos que o impugnante tenha sido
intimado para comprovar o efetivo pagamento.
Portanto, esta informação será desconsiderada e serão analisados os documentos
trazidos aos autos.
Foram trazidos recibos/notas fiscais emitidos por Janete Albuquerque – R$ 40,00 (fl.
24); José Márcio S. Reis – R$ 60,00 (fl. 25); Emílio Cardoso Filho – R$ 80,00 (fl. 26);
Clínicas Integradas de Saúde Releri Ltda – R$ 50,00 (fl. 27) e CEPEM – R$ 108,90 (fl.
28).
Dos documentos apresentados, somente não vai ser considerada a despesa com CEPEM
de R$ 108,90, pois se trata de despesa com a não dependente Marta Maciel Soares
Coelho.
Assim, restabelece-se a despesa médica no valor de R$ 230,00.
(...)
Com base nesta decisão, procedam-se as seguintes alterações no lançamento: (...) Diante
do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para restabelecer
as deduções de dependentes – R$ 1.404,00, de despesas médicas – R$ 230,00 e de
despesas com instrução – R$ 2.198,00 e alterar a omissão de rendimentos do trabalho
para R$ 8.467,00, o que resulta em saldo de imposto a pagar de R$ 3.263,22, a ser
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, e R$ 98,31, acrescido de multa de
mora e juros de mora, de acordo com a legislação vigente e quadro a seguir: (...) O
crédito tributário não impugnado, no valor de R$ 1.997,04 foi transferido para o
processo no 18470.723952/2013-57, para fins de cobrança (fls. 69/70).
Em relação à omissão de rendimentos, tendo em vista que o recorrente trouxe em
sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do
art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

- OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DO TRABALHO COM VÍNCULO
E/OU SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
O contribuinte afirma que o valor de R$ 12.963,24 refere-se a soma dos rendimentos
tributáveis (R$ 8.467,24) com os rendimentos não tributáveis recebidos como
indenização por ocasião da rescisão do contrato de trabalho (R$ 4.496,00), conforme
Comprovante de Rendimentos emitido pela Portus Instituto de Seguridade Social e que
concorda com a omissão de rendimentos de R$ 3.971,00, dos rendimentos tributáveis e
R$ 4.496,00, dos rendimentos isentos e não tributáveis. Afirma, também, que os demais
valores constam de sua Declaração de Ajuste Anual e que não pode ser responsabilizado
pelo valor de R$ 4.496,24, em virtude da divergência de informação pela fonte
pagadora, da qual não foi informado em tempo hábil.
Nos autos constam os seguintes comprovantes de rendimentos emitidos pela Portus –
Instituto de Seguridade Social: Rendimentos Tributáveis
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001186/2009-42

Na Dirf apresentada pela fonte pagadora constam os seguintes valores R$ 43.034,92 de
rendimentos tributáveis e R$ 4.840,22 de imposto de renda retido na fonte (fl; 74).
A diferença entre a soma dos comprovantes de rendimentos e a Dirf é de R$ 3.971,00,
deduzindo-se que somente um dos dois comprovantes apresentados posteriormente tem
validade, no caso o de R$ 8.467,00.
O sujeito passivo informou da Portus – Instituto de Seguridade Social, R$ 34.567,92 de
rendimentos tributáveis e R$ 4.938,53 de imposto de renda retido na fonte (fl. 38).
Portanto, a omissão apurada é de R$ 8.467,00.
Assim, mantém-se a de omissão de rendimentos do trabalho de R$ 8.467,00. Cálculo do
Imposto
No entanto, assiste razão ao recorrente em relação à não aplicação da multa de
ofício em razão da omissão apontada à fonte pagadora.
A recorrente centra suas alegações acerca da falta de razoabilidade para
manutenção da cobrança da multa de ofício, porquanto agiu de boa-fé. Não se pode olvidar,
contudo, que as informações lançadas na declaração de ajuste anual decorreram do documento
elaborado pela fonte pagadora, conforme evidencia o comprovante de rendimento trazido aos
autos (fls. 95/97).
Após detida análise, me convenço que a omissão de rendimentos apurada pela
fiscalização ocorreu exclusivamente em razão de erro da fonte pagadora. Sendo assim, tenho
como indiscutível que a Recorrente, utilizando-se das informações fornecidas pela fonte
pagadora foi induzida a erro no preenchimento de sua DAA/2006, motivo pelo qual a penalidade
de ofício imposta deve ser afastada, porquanto não se mostra razoável aplicar ou manter
penalidade a alguém que não contribuiu ou deu causa à autuação. Esse cenário é que emerge dos
autos.
Ademais matéria já se encontra pacificada neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, culminando inclusive com a edição da Súmula no 73:
Súmula no 73 Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a aplicação da multa de ofício do cálculo do imposto de renda
apurado no ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001186/2009-42

Fl. 109
DF CARF MF
Original